Tribunal: TJDFT
Processo: 0011191-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011191-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A execução aguarda, para sua finalização, o pagamento das obrigações referentes aos servidores ADRIANO FORTALEZA BRANDES, GILSON JOSÉ DE OLIVEIR e RUTE GOMES DE MELO. Pois bem. Conforme noticiado no ID: 54746010, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0716991-72.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído GILSON JOSÉ DE OLIVEIRA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador